Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Consumidor idoso, interditado, propôs ação visando a declaração de inexistência de contratos de empréstimos consignados, que afirma não ter celebrado, requerendo a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.
2. As instituições financeiras alegaram a validade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida dos empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive quanto à responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade.
5. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente em contratação eletrônica, caracteriza falha na prestação do serviço.
6. Reconhecida a fraude bancária, impõe-se a nulidade dos contratos e a inexigibilidade dos débitos deles oriundos.
7. A restituição deve ser simples, e não em dobro, por configurar engano justificável.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento às apelações de ambas as partes.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação eletrônica de empréstimos consignados impõe a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos.”